Tribunal: TJDFT
Processo: 0774431-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DECISÃO Diante do pedido de ID 60407272, subscrito por advogado com poderes expressos (ID59935820), homologo a desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do CPC. À Secretaria, para retirar o processo da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado, após intimem-se as partes e dê-se baixa. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito de Turma Recursal – Relatora